Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700375-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Wesley Pereira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0710101-35.2023.8.07.0016). Eis o teor da decisão ora revista: Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a autorizar seu afastamento remunerado para fins de participação em curso de formação de concurso em que o autor foi aprovado. Acerca do afastamento para fins de participação em curso de formação, dispõe a Lei no 840/2011: "Art. 162. O servidor pode afastar-se do cargo ocupado para participar de curso de formação previsto como etapa de concurso público, desde que haja: II – incompatibilidade entre os horários das aulas e os da repartição". Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Com efeito, os documentos coligidos com a inicial evidenciam a aprovação do autor em concurso público (ID Num. 150322427 - Pág. 54) e convocação para curso de formação (ID Num. 150322427 - Pág. 70). Entretanto, o pedido foi negado por se tratar de curso de formação na modalidade EAD, entendendo a Administração Pública que os horários são compatíveis (ID Num. 150322427 - Pág. 76). Sublinho que não cabe ao Poder Judiciário se intrometer no mérito administrativo. O requerido negou administrativamente o pedido por entender que o horário do curso de formação é compatível com o horário de trabalho do autor. O curso de formação, apesar de ser de 90 horas, é realizado na modalidade Estudo a Distância, o que denota que assiste razão à parte demandada quando afirma que existe compatibilidade de horários. O autor não logrou demonstrar que seu horário de trabalho normal é incompatível com o curso de formação EAD mencionado. No que diz respeito à alegação de violação à isonomia no tratamento aos servidores, o autor não comprovou sua alegação. Com efeito, não juntou aos autos provas de que o pedido foi deferido a outros servidores na mesma situação. Entendo que o caso merece maiores esclarecimentos, o que só é possível depois do contraditório e ampla defesa da parte ré, direitos garantidos constitucionalmente (CRFB, art. 5o, LV). Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. Então, venham os autos conclusos. O agravante sustenta, em síntese, que: a) “apesar de virtual, o curso conta com 90 horas, o que torna incompatível com a atual carga horaria de 40h”; b) “a dispensa foi deferida a outros servidores do Distrito Federal”; c) “o critério discriminatório adotado pela administração não possui justificativa racional, uma vez que a situação do servidor público aprovado em concurso público para o qual é exigida a frequência em curso de formação é a mesma”; d) “a probabilidade do direito se dá em razão da proteção constitucional conferida isonomia, bem como pelo autor cumprir cada um dos elementos do art. 162 da LC no 840/2011”; e) “o perigo na demora da prestação jurisdicional pode prejudicar, ainda mais, visto que o prazo para cumprir o curso de formação é de 02/02/2023 a 04/03/2023”. Postula, liminarmente, pela “licença para participar de curso de formação previsto como etapa de concurso público”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). O cerne da controvérsia reside na (in)viabilidade de concessão por parte da Administração Pública de afastamento remunerado do servidor, ora agravante, para participação em curso de formação de concurso no qual teria sido aprovado. Nos termos do artigo 162 da Lei Complementar 840/2011, o servidor pode afastar-se do cargo ocupado para participar de curso de formação previsto como etapa de concurso público, desde que ocorra: I – expressa previsão do curso no edital do concurso; II – incompatibilidade entre os horários das aulas e os da repartição. § 1o Havendo incompatibilidade entre os horários das aulas e os da repartição, o servidor fica afastado: I – com remuneração ou subsídio, nos casos de curso de formação para cargo efetivo de órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Legislativo ou Executivo do Distrito Federal; II – sem remuneração, nos casos de curso de formação para cargo não contemplado no inciso I deste parágrafo. § 2o O servidor pode optar por eventual ajuda financeira paga em razão do curso de formação, vedada a percepção da remuneração prevista no § 1o, I. No caso concreto, é de se pontuar que: a) o agravante é professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, admitido em 14.9.2010; b) teria sido convocado para o curso de formação profissional do concurso público para provimento dos cargos da Carreira de Magistério Superior do Distrito Federal, no período de 06.02.2023 a 04.3.2023; c) o pedido administrativo para afastamento remunerado foi indeferido, sob o fundamento de que o horário do curso de formação é compatível com o do trabalho do servidor; d) o edital do certame estabelece que (...) O Curso de Formação Profissional será ofertado em formato de Educação a Distância (EAD), com todas as atividades assíncronas, sendo autoinstrutivo e disponibilizado em ambiente virtual de aprendizagem (AVA Moodle), com carga horária estimada de 90 (noventa) horas, distribuídas em cinco “trilhas” de aprendizagem: Trilha 1: Fundamentos de educação superior – 20 horas. Trilha 2: Metodologias de ensino e aprendizagem – 30 horas. Trilha 3: Docência no ensino superior – 20 horas. Trilha 4: Avaliação da aprendizagem – 10 horas. Trilha 5: Legislação nacional e distrital – 10 horas. Nesse quadro fático-jurídico, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder a tutela de urgência recursal nos moldes pleiteados. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Registre-se que o curso de formação é na modalidade EAD com todas as atividades assíncronas, o que, por ora, infirma a alegação de incompatibilidade entre os horários das aulas (carga horária estimada em noventa horas) e os da repartição pública, circunstância que obsta o deferimento do pedido de afastamento de suas atividades laborais, notadamente porque o servidor poderia acessar o ambiente virtual de aprendizagem (AVA Moodle) em horário diverso ao do seu labor na Secretaria de Estado de Educação do DF. Além disso, não há de se falar em violação ao princípio da isonomia, pois eventual autorização de afastamento para outro servidor (circunstância não demonstrada nos autos) não vincula os atos da Administração Pública. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, pois, o pedido liminar. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito